Tribunal: STF
Processo: Rcl 69099
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Assistência e Promoção Social Exército de Salvação, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000847-06.2022.5.02.0463, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
    2. A reclamante narra que manteve contrato de prestação de serviços com a empresa Marc Forte Serviços Empresariais Ltda. – ME, para fornecimento de serviços de segurança, limpeza e manutenção em geral, de fevereiro de 2015 a março de 2020, e que, neste período, o ora beneficiário, José Luiz da Costa, foi empregado da referida empresa terceirizada. Registra que o ora beneficiário, após um ano de seu desligamento da empresa prestadora de serviços, foi contratado pela ora reclamante, com a devida anotação na CTPS.
 
    3. Relata que o ora beneficiário ajuizou ação trabalhista, postulando o reconhecimento do vínculo empregatício, incluindo o período em que era empregado registrado da empresa terceirizada. Informa que o Juízo de 1º Grau reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. Salienta que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve o reconhecimento do vínculo laboral.
 
    4. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
    5. Pugna pela manutenção do benefício da gratuidade da justiça, concedida na origem. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão guerreada e determinar a suspensão do processo de origem, até o julgamento e o consequente trânsito em julgado da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar e a procedência do pedido, para cassar em definitivo o ato impugnado, afastando o vínculo empregatício.
 
    6. Em 20/06/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 13).
 
    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Relata que a Turma Julgadora daquele Regional decidiu pela manutenção da sentença de origem, para o fim de fazer prevalecer o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, diante da presença dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. Assevera que os fundamentos da referida decisão se relacionaram ao reconhecimento da relação laboral, em observância às normas legais aplicáveis ao caso, não havendo ligação direta ou qualquer confronto com a tese fixada no Tema RG nº 725 (e-doc. 17).
 
    8. Em contestação, a parte beneficiária, José Luiz da Costa, preliminarmente, impugna o valor da causa indicado, bem como o pedido do benefício da justiça gratuita requerido pela ora reclamante ao tempo em que pleiteia a concessão do referido benefício. Alega que a presente reclamação deve ser julgada improcedente, porquanto desprovida de qualquer substrato fático ou jurídico que a sustente, tendo sido utilizada com o fim de induzir esta Corte a erro, e como sucedâneo recursal e atalho para fazer a causa chegar diretamente a este STF (e-doc. 19).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    9. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça requerido pelas partes.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    14. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    15. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    16. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    17. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    18. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    19. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 10, p. 2-4; grifos e destaques do original):
 
“(...) Da Inexistência de Vínculo Empregatício 
Insurge-se a parte recorrente contra a decisão de 1º grau, requerendo o afastamento do reconhecimento do vínculo de emprego.
Reitera que não restou comprovada a existência de subordinação do recorrido com a recorrente até janeiro de 2021, posto que no período que laborou para a empresa MAC Forte restou confirmado que o recorrido atuava como supervisor de seus subordinados comparecendo ao endereço da Recorrente apenas para cobrir horário de almoço da testemunha e que no restante do tempo. 
Que o recorrido mantinha uma barraca de doces em frente à Recorrente e, portanto, não permanecia dentro das dependências da recorrente, fatos que comprovam inexistir subordinação. 
Assevera ainda que comprovou que só funcionava no horário compreendido das 08h00min até 18h00min de segunda à sábado, logo, se o recorrido trabalhava em turno 12x36 não era de forma contínua para a reclamada. 
Entende que laborava exclusivamente para a empresa MARC FORTE, como supervisor, comparecendo à recorrente apenas para cobrir o almoço de seus colegas de trabalho. 
Que a decisão reconheceu que o recorrido não logrou êxito em comprovar que teria foi subordinado jurídica e diretamente à Recorrente no período em que foi registrado pela MARC FORTE (01/02/2015 até 08/05/2017 e 01/09/2017 até 31/03/2020), contudo, de forma contraditória, em seu dispositivo, entendeu pelo reconhecimento do vínculo. 
Sem razão a recorrente. 
A prova oral produzida nos autos demonstrou a existência da relação de emprego. Como bem salientou a Juíza de piso, o obreiro produziu prova adequada nos autos de forma firme e convincente a comprovar o liame empregatício mantido com a recorrente, notadamente em período de horário diverso do que mantinha relação de emprego com a empresa MARC FORTE (01/02/2015 a 17/01/2021). A tese de defesa não se sustentou frente ao conjunto probatório, conforme bem sintetizado em sentença:
(...)
De se registrar, que ao contrário do alegado pela recorrente, a própria testemunha trazida à rogo da reclamada confirma que havia sim um porteiro que trabalhava a noite toda, logo, o horário comercial referido pela ré não se sustenta faticamente. 
Denota-se que estão presentes nos autos os requisitos presentes nos artigos 2º e 3º da CLT para a configuração da relação de emprego. 
Assim, provados os requisitos fático-juridicos da relação de emprego presentes nos artigos 2º e 3º da CLT: prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, de forma não eventual, subordinada e com onerosidade, mister que se reconheça o vínculo de emprego no caso dos autos. 
De mais a mais, não há qualquer contradição no julgado, uma vez que os esclarecimentos a respeito foram devidamente prestados na sentença que apreciou os Embargos declaratórios (id. 48604bd) 
Por estas razão, não tendo a reclamada logrado com êxito em comprovar o lime de autonomia na contratação do recorrido, há que ser mantido o reconhecimento do vínculo de emprego. 
Por estas razões, nega-se provimento ao recurso da parte recorrente.”
 
    20. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Os autos revelam que “o reclamante se ofereceu para fazer ‘uma ponte e comunicação’ entre a comunidade vizinha e a ré, como autônomo, mediante emissão de RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), tendo sido recolhidos INSS, ISS e Imposto de Renda dos valores pagos ao autor na qualidade de autônomo” (e-doc. 5, p. 4). Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    21. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    22. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    23. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    24. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    25. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
    26. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p.  1º/12/2023).
 
    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 5 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator